Tribunal: TJDFT
Processo: 0017226-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0017226-24.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: EVALDO RUI ROCHA, AGRAVADO: ITAU CORRETORA DE VALORES S/A, GERSON GUIMARAES JUNIOR DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 36769816, diante do que restou decidido no despacho de ID no 22301807. Retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007